Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA No 1.087 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. COISA JULGADA.
1. É incabível a desconstituição da coisa julgada com base em novo entendimento jurisprudencial mais favorável ao réu.
2. Precedentes jurisprudenciais não são equivalentes à lei ou à norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade e sujeita ao princípio da legalidade, ainda que se trate de recursos repetitivos com efeitos vinculantes.
3. A vinculação do precedente fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada.
4. Revisão criminal julgada improcedente.